Tribunal: TJPA
Processo: 0004975-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004975-20.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: JOSE AMIEL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo o direito ao levantamento do FGTS.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição bienal, prevista no art. 7º, XXIX, da CF, ou a quinquenal, do Decreto nº 20.910/1932, à pretensão de ex-servidor temporário à percepção de FGTS, após reconhecimento da nulidade da contratação.

III. Razões de decidir.

3. O vínculo entre o autor e a Administração é de natureza jurídico-administrativa, não se aplicando a prescrição bienal das relações trabalhistas privadas.

4. Conforme decidido pelo STF no Tema 1.189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848/PA), aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 para ações envolvendo FGTS de servidores temporários com contratação nula.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição aplicável à pretensão de servidor contratado temporariamente contra a Administração Pública, para fins de levantamento do FGTS, é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932. "

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG); STF, RE nº 709.212/DF.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Indenização, proc. nº 0004975-20.2013.8.14.0301, ajuizada por JOSÉ AMIEL FERREIRA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos. 2. In casu, o autor foi contratado temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dele à percepção do FGTS. 3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

Em suas razões (id. 7390158, págs. 1/6), historia o agravante que o agravado ajuizou ação ordinária com vistas a receber parcelas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Afirma que o recorrido trabalhou como servidor temporário no interstício de 4/5/1998 a 30/11/2008, tendo ajuizado a demanda em 1º/2/2013.

Frisa que o juízo de origem reconheceu o direito do recorrido ao recebimento da parcela por todo período trabalhado.

Defende o recorrente a existência da prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CR, alegando, nesse ponto, que o distrato do recorrido ocorreu em 31/12/2008, sendo a demanda proposta em 2014, logo, aduz, houve o transcurso do prazo previsto na norma constitucional.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta, ainda, o agravante, a ocorrência da prescrição quinquenal, aplicando-se a correta interpretação do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 709.2012.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão com o reconhecimento da prescrição, bienal ou quinquenal, com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões constantes do id. 7968079, págs. 1/8.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado do preparado, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo recorrente em ação de cobrança aforada por José Amiel Ferreira, sendo reconhecido, nesse processo, o direito dele a indenização a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à prescrição, restou consignado que o prazo é o quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que o 7º, XXIX, possui aplicabilidade em litígios envolvendo relações de trabalho.

Sobremais, em recente decisão proferida em precedente qualificado, o STF reafirmou que a prescrição envolvendo cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é a quinquenal, conforme decidido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG),
verbis
:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Vale destacar que apesar de o agravado ter sido desligado em 4/11/2003, a demanda foi ajuizada em 23/6/2008, estando, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32,
verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Alega o recorrente a incidência na espécie da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, o que não merece acolhimento, pois tal dispositivo somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos, conforme jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

(...)

Sobre o tema, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 79212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do leading case - como ocorreu na espécie. Nesse sentido, verbis:

(...)

Desta feita, verifica-se prescrição trintenária na hipótese, tal como aplicado na sentença, ou seja, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 1º.02.2013, portanto, em momento anterior ao julgamento paradigmático referido, que ocorreu em 13.11.2014.

Assim, não há que se falar em prescrição dos valores cobrados à título de depósito do FGTS pelo período integral do contrato de trabalho, visto que, do seu termo inicial – agosto de 1998- ao ajuizamento da ação, não transcorreu o lapso temporal de 30 anos.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025